Tribunal: CARF
Processo: 10530.723701/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723701/2014-90
ACÓRDÃO
2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECO AGROPECUÁRIA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2011
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA. OCORRÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Enunciado Súmula CARF no 1.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL,
EFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
UTILIDADE
DO
PROCESSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Uma vez reconhecida judicialmente, com decisão já transitada em julgado,
a imunidade tributária, ocorre perda superveniente do interesse recursal,
tanto em relação ao principal quanto aos acessórios, não persistindo
utilidade do provimento administrativo. Princípios da celeridade
processual, eficiência administrativa e utilidade do processo. Não
conhecimento.
Recurso voluntário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias Alves e Cleberson Alex Friess, que votaram
pelo conhecimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
2
Cleberson Alex Friess - Presidente

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-78.148 - 8a
Turma da DRJ/BHE de 23 de fevereiro de 2018 que, por UNANIMIDADE, considerou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, sintetizo o relatório da
decisão de primeira instância (processo digital, fls.891 a 899) nos termos seguintes:
Trata-se de Auto de Infração (AI Debcad no 51.046.022-4), no valor de R$
157.274,58, lavrado para exigir contribuições destinadas ao Senar incidentes
sobre a comercialização da produção rural com fim específico de exportação,
relativas a diversas competências entre 2010 e 2011, apuradas com base na EFD
do contribuinte, além de acréscimos legais por atraso.
A fiscalização consignou que o contribuinte se declarou como produtor rural, sem
exercer atividade exportadora direta, realizando vendas a empresas comerciais
exportadoras, e identificou a existência de Mandado de Segurança no qual foi
deferida liminar, posteriormente confirmada por sentença, para afastar a
incidência da contribuição sobre receitas de exportações indiretas, ainda
pendente de julgamento de apelação. Apesar disso, procedeu ao lançamento,
inclusive com multa de ofício e juros de mora.
Na impugnação, o contribuinte sustenta, inicialmente, a ilegalidade da cobrança
de multa e juros diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com
fundamento no art. 151, IV, do CTN, em razão da liminar confirmada por sentença
favorável, afirmando que o art. 63 da Lei no 9.430/1996 impede a incidência
desses acréscimos nessa hipótese. Argumenta que os lançamentos foram
efetuados apenas para prevenir a decadência, o que reputa indevido diante da
existência de decisão judicial de mérito favorável, e requer o cancelamento
integral da exigência. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da multa de ofício, por
entender que sua aplicação viola a legislação de regência e a jurisprudência
administrativa.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
3
No mérito, defende a não incidência da contribuição social rural sobre receitas de
exportação indireta, com fundamento no art. 149, § 2o, da Constituição Federal,
que estabelece imunidade para receitas de exportação, bem como no Decreto-Lei
no 1.248/1972, que equipara exportações indiretas às diretas para fins fiscais.
Sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 245 da IN SRP no 3/2005,
que restringiu a imunidade apenas às exportações diretas, tese acolhida na
sentença do mandado de segurança. Requer, ainda, caso não acolhido o
cancelamento, o sobrestamento do processo administrativo até o trânsito em
julgado da ação judicial, sob pena de cobrança indevida de crédito cuja
exigibilidade está suspensa.
Em sede de diligência, a fiscalização buscou esclarecer o enquadramento do
contribuinte como agroindústria ou produtor rural, concluindo, com base no
contrato social, pela caracterização como agroindustrial, em razão da previsão de
processamento industrial.
O contribuinte, contudo, rebate tal conclusão afirmando que exerce
exclusivamente atividade de produção rural, inexistindo, na prática,
industrialização, e que eventual comercialização de produtos de terceiros ocorre
de forma autônoma em filial específica. Defende que a discussão sobre
enquadramento como agroindústria é irrelevante no presente processo,
porquanto o mérito relativo à incidência da contribuição sobre exportações
indiretas já se encontra submetido ao Judiciário (Mandado de Segurança
Preventivo
no
0012060-78.2007.4.01.3400,
antigo
2007.34.00.012136-6,
impetrado perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
pretendeu afastar “[...] a incidência da Contribuição Social Rural incidente sobre
receitas de exportação indiretas, com fundamento no artigo 149, § 2o da
Constituição Federal e no Decreto no 1.248/72, vigente à época dos fatos,
afastando-se a aplicação da Instrução Normativa SRP no 3/2005”), restando na
esfera administrativa apenas matérias acessórias, como multa, juros e aspectos
formais.
Por fim, sustenta a impossibilidade de revisão ou aprimoramento do lançamento,
sob o argumento de inexistência de erro ou fato novo que autorize a alteração da
autuação nos termos do art. 149 do CTN, afirmando que eventual reclassificação
como agroindústria configuraria indevida inovação no lançamento.
Reitera, assim, os pedidos de cancelamento integral do crédito, exclusão da multa
de ofício e, subsidiariamente, sobrestamento do feito até decisão definitiva no
mandado de segurança.
Acórdão 1a Instância (fls.1171/1196)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
4
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE
DECISÃO LIMINAR.
Na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa em
razão de concessão de medida liminar em mandado de segurança, deferida antes
do início do procedimento fiscal, não caberá lançamento de multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parte exonerada deu-se em razão do afastamento da exclusão das multas de
ofício e de todas as contribuições lançadas, com o código de receita 2187, para as competências
03/2010, 04/2010, de 06/2010 a 08/2010 e da retificação do valor lançado na competência
09/2010, código de receita 2187, que passa a ser de R$ 709,71 (sem se considerar juros).
Consta ainda no Acórdão (fl. 902):
Dessa feita, considerando-se os dispositivos citados, tendo em vista que a data do
deferimento da liminar foi anterior ao início do procedimento fiscal (que ocorreu
em 31/1/2014, conforme documento de fls. 27/29) tem-se que tem razão o
impugnante quando afirma que não poderia ter sido lançada multa de ofício,
devendo essa multa ser excluída.
Depreende-se, contudo, ao contrário do que entendem os impugnantes, que
considerando o disposto nesse mesmo dispositivo, as normas que estabeleceram
as obrigações tributárias lançadas (citadas) e o que determina o CTN, artigo 142,
não poderia a fiscalização deixar de lançar as contribuições objeto da impugnação
com os respectivos juros, por não haver decisão transitada em julgado apta a
afastar obrigação a todos imposta decorrente de lei.
Portanto, com exceção da aplicação de multa, correto o procedimento fiscal ao
proceder ao lançamento com juros, ficando obstado apenas os atos de cobrança,
até que haja decisão definitiva no âmbito do processo judicial referido.
Esclareça-se que, eventualmente, uma vez confirmada a decisão favorável ao
pleito do contribuinte (de modo a considerar inexigível, no seu caso concreto, tal
exação) o valor lançado será cancelado por força da decisão judicial.
Consta ainda, fl. 910, “Dessa feita, tem-se que por força do referido Princípio de
Unicidade de Jurisdição os atos de cobranças devem ser suspensos até a decisão judicial transitada
em julgado”.
Recurso Voluntário (fls.914/927)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/04/2018 (fl. 912) no
qual busca a reforma parcial da decisão sob os argumentos de que, a decisão da DRJ/BH, embora
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
5
tenha acolhido parcialmente sua impugnação inicial, manteve a multa de mora e procedeu a uma
revisão indevida do lançamento fiscal.
Um dos principais argumentos de defesa da Recorrente foca na inaplicabilidade da
multa de mora. Ela sustenta que a exigibilidade do crédito tributário em questão foi suspensa por
uma medida liminar, posteriormente confirmada por sentença, em Mandado de Segurança
Preventivo (Processo no 0012060-78.2007.4.01.3400). A Recorrente cita o artigo 63, § 2o, da Lei no
9.430/96, que expressamente determina que a interposição de ação judicial com medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora. Este fundamento legal, respaldado por jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
valida a tese de que a multa de mora não pode ser cobrada quando a exigibilidade do tributo está
suspensa judicialmente, especialmente em lançamentos feitos apenas para prevenir a decadência.
Outro ponto crucial da defesa é a impossibilidade de revisão ou "aprimoramento"
do lançamento fiscal. A Recorrente destaca que a diligência que levou à revisão do lançamento foi
baseada em alegações de um processo administrativo diferente (no 10530.723658/2014-62), que
discutia a classificação da empresa como "produtor rural" ou "agroindústria" e referia-se a
operações no mercado interno. Ela argumenta que este processo não tem relação com o atual,
que versa sobre contribuições incidentes sobre exportações indiretas, cujo mérito já está sob
apreciação judicial.
A Recorrente enfatiza que, quando o mérito de um tributo é discutido
judicialmente, a esfera administrativa limita-se a questões como o quantum, decadência,
prescrição, juros, correção monetária e aplicação de multas, não sendo cabível reabrir discussões
sobre a natureza da atividade (produtor rural versus agroindústria). Ela aponta que os atos
societários, que descrevem sua atividade, foram apresentados durante a fiscalização original e não
constituem um "fato novo" que justifique uma revisão do lançamento, nos termos do artigo 149
do CTN ou do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, a Recorrente conclui que a tentativa de redefinir sua classificação ou
de modificar a autuação a partir de elementos externos e irrelevantes para o presente processo
configura uma revisão indevida do lançamento. Tal prática, segundo a defesa, é vedada pela
legislação tributária e pela jurisprudência do CARF, que impede o órgão julgador de aprimorar ou
inovar o lançamento de ofício.
Com base nessas razões, a Recorrente formula dois pedidos principais para o seu
Recurso Voluntário. Primeiramente, requer que seja excluída a multa de mora aplicada, em
conformidade com o artigo 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, devido à suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Em segundo lugar, pede que seja vedada qualquer tentativa de aprimoramento
da autuação fiscal ou de revisão do presente lançamento, preservando a integridade do ato
administrativo original e respeitando os limites da discussão processual.
Memorial
Em 01/04/2026, o RECORRENTE encaminhou MEMORIAL com o seguinte teor:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
6
3. Conforme informado nas razões de recurso voluntário, no MS no 0012060-
78.2007.4.01.3400, foi proferida a r. decisão que deferiu o pedido liminar para
afastar a aplicação dos § § 1o e 2o do art. 245 da IN SRP no 3/2005 e,
consequentemente, suspender a exigibilidade da Contribuição Social Rural
incidente sobre as receitas decorrentes das exportações diretas realizadas pela
Recorrente (fls. 1053/1059), confirmada pela r. sentença que declarou a
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as receitas decorrentes das
exportações diretas realizadas pela Recorrente.
4. Quando da interposição do recurso voluntário pela Recorrente, encontrava-se
pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela União (Fazenda
Nacional) no MS no 0012060-78.2007.4.01.3400.
5. Entretanto, em 29/10/2024, o recurso de apelação da União foi julgado
improvido (vide documento anexo), em atenção ao quanto decidido pelo E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“STF”) no Tema 674 da repercussão geral (RE
759.244), quando foi firmada a tese de que “A norma imunizante contida no
inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária”, com o
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 245, §§1o e 2o, da IN 3/2005 e
do art. 170 da IN 971/2009.
6. Diante do entendimento firmado pelo E. STF, a União (Fazenda Nacional) não
interpôs recursos em face do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de
apelação, tendo sido certificado o trânsito em julgado do MS no 0012060-
78.2007.4.01.3400 em 27/02/2025 (vide documento anexo), com a integral
procedência da demanda.

Certidão de trânsito em julgado juntada às fls. 963/1014.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, em face da judicialização do mérito que acarretou o lançamento ora guerreado, torna-se
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
7
imperioso não conhecer o recurso, por ter ocorrido renúncia tácita em função da concomitância
judicial. Entendimento pacificado e sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Acrescenta-se ainda, que o reconhecimento judicial definitivo da imunidade
tributária, em sede de mandado de segurança preventivo, antes do julgamento do recurso
voluntário, esvazia integralmente o substrato jurídico da exigência fiscal, inclusive quanto aos
consectários legais, ainda que formalmente não tenham integrado o objeto da ação judicial.
Os juros moratórios e a responsabilidade solidária, por sua natureza acessória e
dependente, não subsistem autonomamente diante da desconstituição da obrigação tributária
principal, sendo alcançados, por via reflexa, pelos efeitos da coisa julgada.
Nessas circunstâncias, o prosseguimento do julgamento administrativo revela-se
desprovido de utilidade prática, porquanto incapaz de produzir resultado jurídico diverso daquele
já definitivamente estabelecido pelo Poder Judiciário.
Caracteriza-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal, o que conduz ao
não conhecimento do recurso voluntário.
A continuidade do julgamento, em tal contexto, implicaria afronta aos princípios da
celeridade processual, da eficiência administrativa e da utilidade do processo, ao impor à
Administração o dispêndio de atividade decisória sobre matéria já definitivamente resolvida, sem
potencial de alteração do resultado jurídico.
No caso, o contribuinte impetrou mandado de segurança preventivo visando ao
reconhecimento de imunidade tributária, sobrevindo decisão judicial transitada em julgado em
momento anterior ao julgamento do presente recurso. Tal decisão reconhece, de forma definitiva,
a inexistência de relação jurídico-tributária apta a sustentar a exigência fiscal.
Embora a ação judicial tenha natureza preventiva e não tenha contemplado
expressamente os consectários do lançamento — notadamente juros moratórios e a imputação de
responsabilidade solidária —, é inequívoco que tais elementos possuem natureza acessória e
dependente da obrigação principal. A desconstituição desta, por força da coisa julgada, projeta
efeitos diretos e inevitáveis sobre aqueles, fulminando o fundamento jurídico respectivo.
Dessa forma, ainda que remanesçam formalmente em discussão no âmbito
administrativo, tais matérias encontram-se materialmente prejudicadas, porquanto não subsiste
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
8
crédito tributário que lhes dê suporte. A eventual apreciação pelo CARF não teria o condão de
produzir resultado jurídico útil ou diverso daquele já consolidado na esfera judicial.
Nessas circunstâncias, não se está diante de hipótese típica de concomitância
judicial, pois a controvérsia não mais pende de apreciação pelo Poder Judiciário. Ao contrário, a
lide foi definitivamente resolvida, restando ao processo administrativo apenas um conteúdo
residual desprovido de autonomia jurídica.
Configura-se, assim, hipótese de perda superveniente do interesse recursal, na
medida em que o provimento jurisdicional definitivo tornou inútil o prosseguimento do feito
administrativo. A utilidade do processo, como elemento do interesse de agir, constitui requisito
permanente de admissibilidade, devendo ser aferida à luz das circunstâncias existentes no
momento do julgamento.
Admitir o prosseguimento do julgamento administrativo, nessas condições,
implicaria impor à Administração atuação destituída de finalidade prática, em descompasso com
os princípios da celeridade processual e da eficiência administrativa, além de comprometer a
racionalidade do sistema de solução de controvérsias.
Não se ignora o entendimento segundo o qual caberia ao órgão julgador conhecer
do recurso para, no mérito, cancelar o lançamento em conformidade com a coisa julgada judicial.
Todavia, tal providência revela-se desnecessária quando já não há controvérsia útil a ser dirimida,
nem risco de subsistência da exigência em face do contribuinte, diante da eficácia plena da
decisão judicial definitiva.
Assim, considerando que a decisão judicial transitada em julgado afastou
integralmente o suporte jurídico da exigência fiscal, inclusive de seus consectários, e que o
prosseguimento do julgamento administrativo não é apto a produzir qualquer efeito prático
relevante, conclui-se pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO devido a
concomitância judicial e perda do interesse recursal. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
9
Convém esclarecer as razões pelas quais divergi do voto do I. Relator, no sentido de
conhecer do recurso voluntário.
Em primeiro lugar, um breve relato dos fatos.
A fiscalização tributária lavrou auto de infração, relativo ao período de 01/2010 a
12/2011, para exigir contribuições destinadas ao Senar incidentes sobre a comercialização da
produção rural no mercado interno com fim específico de exportação. Ao identificar a existência
de grupo econômico, imputou responsabilidade solidária aos integrantes (fls. 02/09).
O contribuinte interpôs mandado de segurança de caráter preventivo perante a
Justiça Federal, cadastrado sob o no 0012060-78.2007.4.01.3400, com o objetivo de afastar a
incidência de tributação sobre as receitas de exportações indiretas.
O pedido de liminar foi deferido pela 6a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal,
em 05/07/2007, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mesmo antes da
lavratura do auto de infração, o contribuinte já possuía provimento que lhe beneficiava em
relação à matéria submetida ao Poder Judiciário, razão pela qual o lançamento de ofício destinou-
se a prevenir a decadência do crédito tributário.
Ciente do lançamento, o devedor principal e os responsáveis solidários
protocolaram impugnação em peça única. Após avaliar as alegações de defesa, o órgão julgador de
primeira instância excluiu a multa de ofício e afastou parcialmente a incidência das contribuições
devidas ao Senar, com base no resultado da diligência fiscal (fls. 890/910).
Em sede recursal, os autuados, novamente em peça conjunta, apresentam as
seguintes alegações (fls. 914/927):
(i) inexistência de responsabilidade solidária pelo crédito tributário em
nome dos integrantes do grupo econômico;
(ii) necessidade de exclusão dos juros de mora incidentes sobre o crédito
tributário lançado de ofício; e
(iii) impossibilidade de revisão do lançamento fiscal com base em
diligências determinadas a partir de alegações feitas em um processo
administrativo distinto (no 10530.723658/2014-62).
No momento da interposição do recurso voluntário, se encontrava pendente o
julgamento da apelação da Fazenda Nacional na ação judicial.
E, finalmente, no dia 09/04/2026, véspera da sessão de julgamento, juntou-se aos
autos petição em que os recorrentes comunicam o trânsito em julgado favorável no Mandado de
Segurança Preventivo no 0012060-78.2007.4.01.3400 (fls. 961/962 e 963/1.014).
Pois bem.
A partir da leitura do acórdão recorrido, não há dúvida que a matéria relativa à
incidência de contribuições previdenciárias sobre as receitas de exportação indireta não fez parte
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
10
do litígio administrativo instaurado com a impugnação tempestiva. Tampouco o recurso voluntário
contém alegação de defesa sobre a questão submetida ao Poder Judiciário.
Assim, incabível o colegiado se pronunciar sobre matéria que nem mesmo foi
devolvida à instância recursal, quando do protocolo do recurso voluntário, extrapolando a
competência regimental.
Além disto, a situação descrita nas fls. dos autos se ajusta perfeitamente ao
enunciado sumulado abaixo:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A toda a evidência, o contribuinte renunciou às instâncias administrativas com a
propositura da ação judicial, a fim de discutir a incidência de contribuições sobre as receitas de
exportação indireta.
Por sinal, o próprio sujeito passivo reconheceu a opção pela via judicial, em
detrimento do contencioso administrativo fiscal, porquanto deixou de incluir alegações específicas
em face da incidência das contribuições sobre as receitas de exportação indireta, tanto na peça
impugnatória quanto no recurso voluntário.
A renúncia às instâncias administrativas não é condicional, tampouco admite
retratação, operando-se seus efeitos no âmbito do processo administrativo fiscal a partir do
momento em que configurada a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal, antes ou depois do lançamento de ofício.
Independente de ocorrer a extinção da ação judicial com ou sem resolução de
mérito, de haver decisão favorável ou desfavorável ao impetrante do mandado de segurança, em
caráter definitivo e imutável, a matéria de direito não poderá ser apreciada no contencioso
administrativo de que trata o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Por outro lado, a parte final da Súmula CARF no 1 ressalva expressamente a
possibilidade de apreciação de matéria distinta da constante do processo judicial, quando não
resta caracterizada a concomitância com o processo administrativo.
No presente caso, as questões suscitadas em sede de recurso administrativo pelos
recorrentes não foram submetidas ao crivo do Poder Judiciário e, portanto, não haverá
preponderância do mérito pronunciado na esfera judicial.
Não há que se cogitar de renúncia tácita por conta do trânsito em julgado da ação
judicial, com justificativa da perda superveniente do interesse recursal. Inclusive, em razão da
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723701/2014-90
11
decisão judicial favorável, a petição protocolada em 09/04/2026 requereu a extinção do crédito
tributário ou, subsidiariamente, o julgamento dos pedidos do recurso voluntário.
Senão vejamos trecho da petição do contribuinte (fls. 1.266):
(...)
7. Se não acolhido o pedido para a extinção do crédito tributário – o que se
admite apenas a título de argumentação –, subsidiariamente, as Recorrentes
reiteram os pedidos do recurso voluntário.
(...)
A meu sentir, tendo em conta o rito processual e as normas que conduzem o
processo administrativo fiscal, não conhecer do recurso voluntário interposto significa deixar de
observar a melhor técnica processual.
Ao mesmo tempo que deixa de observar as formalidades e a integridade do rito
processual, também frusta a pretensão dos recorrentes de obter uma decisão de mérito sobre as
questões aduzidas no processo administrativo.
A rigor, diante da renúncia às instâncias administrativas, caberia à unidade da RFB
responsável pela liquidação e execução do acórdão dar cumprimento à decisão judicial, após
avaliação cuidadosa dos efeitos para a subsistência do auto de infração.
Para tal propósito é indispensável a análise do inteiro teor das peças processuais
que resolveram as questões do processo judicial para se certificar do alcance aos autos do
processo administrativo, isto é, confirmar ou não que a decisão judicial transitada em julgado
afastou integralmente o suporte jurídico da exigência fiscal, inclusive de seus consectários.
Em suma, a fim de cumprir as normas de direito processual, cabe conhecer do
recurso voluntário, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e, na sequência, apreciar as
questões não submetidas ao Poder Judiciário.
É como votei.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 1025
DF CARF MF
Original